Tribunal: TJMT
Processo: 1006113-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006113-04.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ERONILDO CORREIA
AGRAVADO:- BANCO BMG SA
Agravo de Instrumento n. 1006113-04.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava que ao gravado se abstenha de efetuar os descontos no seu benefício previdenciário referente ao empréstimo e reserva de margem consignável (RMC), e o valor referente ao empréstimo sobre RMC.
Alega que ao sacar seu benefício previdenciário percebeu que o valor disponível estava abaixo do que normalmente recebe.
Aduz que, buscando informações, descobriu se trata de descontos em débito automático referente ao contrato de cartão de crédito n. 14611044, na modalidade Reserva de Margem Consignável.
Afirma que não firmou nenhuma avença com o agravado, e nunca solicitou cartão de crédito.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava que o agravado se abstenha de efetuar os descontos no seu benefício previdenciário referente ao empréstimo e reserva de margem consignável (RMC), e o valor referente ao empréstimo sobre RMC, proferido nos seguintes termos:
(...)
4. Pois bem. Analisando os autos com acuidade, embora se trate de lide que tem por base a negativa de relação contratual, não se vislumbra, de plano, a existência da probabilidade do direito alegado, porquanto embora a requerente afirme não ter contratado o aludido cartão de crédito, não comprovou a sua não utilização desde 2018, quando o valor da primeira parcela foi incluso em seu benefício. Tampouco, comprovou a tentativa de cancelamento deste.
5. Nessa senda, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte, motivo pelo qual o indeferimento da tutela de urgência vindicada se impõe. (Id 78950163 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, o próprio agravante afirma que os descontos estão ocorrendo há quatro anos.
Ademais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, justamente porque os documentos apresentados, por si sós, não dão a certeza da probabilidade do direito.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 1o de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator